Tribunal: TJSP
Processo: 0003094-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante ROBERLEI FERREIRA DE
PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 2/12
Voto:
24224 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0003094-77.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução número:
0000159-06.2016.8.26.0996
Agravante:
Roberlei Ferreira de Paula
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese que não envolve regressão Exegese do
artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 – Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição
ou desclassificação Descabimento Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade - Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, cometida em 09 de abril de 2019,
declarou a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido anterior à data
da falta, e determinou o reinício da contagem dos lapsos para consecução
de progressão de regime (fls. 54/56).
O sentenciado recorre, em busca da
absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 3/12
desclassificação para a de falta disciplinar de natureza média ou leve e
pela perda mínima dos dias remidos (fls. 03/10).
O recurso foi contrariado (fls. 15/22),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 23) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 69/72).
É o relatório.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da prática de infração disciplinar de
natureza grave ocorrida no dia 09 de abril de 2019 procedimento no
qual se colheram a oitiva do faltoso, na presença de advogado da FUNAP, e
a manifestação prévia das partes, com observância do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal a falta foi homologada, ensejando a
interrupção dos lapsos para a consecução de progressão de regime
prisional e a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido (vide fls.
24/51).
A respeitável decisão agravada está
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer
esforço interpretativo, que a falta disciplinar de natureza grave foi
homologada, porque “...restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 4/12
servidores evidenciam que o sentenciado assumiu a propriedade do
aparelho de telefonia celular, encontrado na cela em que habitava,
durante a realização de revista geral, agindo com indisciplina em relação
às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário” (fls.
54/56).
O reclamo é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, durante
procedimento de revista geral, agentes penitenciários lograram encontrar,
camuflado em um buraco na parede da cela 420, do Pavilhão Habitacional
IV, um microaparelho de telefonia celular e, ao indagarem os respectivos
moradores daquela habitação, o agravante assumiu a posse e propriedade
do equipamento.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em sobre o recorrente.
De início, insta consignar que, a ausência
de exame pericial dos objetos apreendidos não tem o condão de, por si só,
desnaturar a imputação administrativa, pois o artigo 50, inciso VII, da Lei
no 7.210/1984, faz alusão a condutas de posse, utilização ou fornecimento
de aparelho telefônico, rádio ou similar, de modo que não é necessária a
comprovação da efetiva capacidade de comunicação do sentenciado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 5/12
ambiente externo, bastando que o sentenciado possua equipamento
destinado a essa finalidade.
A
intenção
do
legislador
infraconstitucional foi coibir a entrada de qualquer meio de comunicação
nos presídios, inclusive peças isoladas que, se acopladas, poderiam formar
um meio útil de comunicação. Interpretação diversa ensejaria a
inocuidade da alteração legislativa e representaria intolerável estímulo à
entrada de aparelhos isolados de telefones celulares e rádios que, se
conectados, funcionariam perfeitamente e, caso fossem apreendidos pelos
agentes penitenciários (parte com um preso, parte com outro), não seriam
elementos caracterizadores da falta grave para nenhum dos possuidores
ou portadores.
Reiterativa a jurisprudência, inclusive do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) II - Segundo entendimento da Terceira Seção deste
Tribunal Superior, a posse de aparelho celular, bem como de
seus componentes essenciais, tais como 'chip', carregador ou
bateria, isoladamente, constitui falta disciplinar de natureza
grave após o advento da Lei n. 11.466/2007. III - Ademais, a
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido
de ser prescindível, para a configuração da falta grave, a
realização de perícia no aparelho telefônico ou nos
componentes essenciais, dentre os quais o 'chip', a fim de
demonstrar o funcionamento. Habeas corpus não conhecido.”
(5a Turma, HC no 395.878/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
01.08.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 6/12
O sentenciado, ouvido na presença de
advogado da FUNAP, declarou que são verdadeiros os fatos narrados no
comunicado, e que, realmente, o aparelho apreendido era de sua posse e
propriedade. Por fim, disse que não iria entrar em detalhes de como teria
adquirido referido equipamento (fls. 39).
Os agentes de segurança penitenciária
Nilson Campanharo e João Carlos de Almeida, em fina sintonia, ratificaram
os termos do Comunicado de Evento que ensejou a instauração do
procedimento administrativo disciplinar (fls. 37 e 38).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 7/12
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que, a par da confissão
do sentenciado, as declarações dos agentes penitenciários foram firmes,
restando certo ter havido transgressão ao inciso VII, do artigo 50, da Lei
de Execução Penal, a comprometer a ordem e a segurança no
estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da execução
penal.
Além disso, como bem ponderado pelo
ilustre preopinante, “não se pode, portanto, albergar a tese de que, se
forem apreendidos apenas acessórios, ou se o aparelho for apreendido
sem o chip, não se configura a falta grave, pois basta que se dê a
destinação aos acessórios, e se coloque o chip, para que o aparelho
imediatamente se torne meio idôneo para comunicação externa” (fls.
18).
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 8/12
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
atipicidade da conduta, tampouco o acolhimento do pleito desclassificatório.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de natureza
grave
Homologação judicial do resultado da apuração
realizada na sede administrativa Hipótese que não envolve
regressão
Exegese do artigo 50, inciso VII, da Lei no
7.210/1984

Suporte
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da má conduta prisional Reconhecimento
Absolvição ou desclassificação Descabimento Interrupção
do lapso para consecução de progressão de regime

Possibilidade
Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade -
Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.“ (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 9001363-34.2019.8.26.0637,
DJ 23.01.2020)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada e justificou-se ante a
gravidade da falta disciplinar, porque a conduta do agravante reveste-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 9/12
de especial afronta à lei e às normas e regramentos do sistema prisional, a
ensejar rigorosa sanção disciplinar, até mesmo para coibir futuras
possíveis reiterações.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 10/12
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Sem embargo, escorreita a interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 11/12
do lapso para futuros pleitos de progressão de regime, gerada pelo ato
faltoso.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0003094-77.2020.8.26.0996 - lauda 12/12
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)